Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença. Pede-se a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, diante da alegada ausência de inércia do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo foi suspenso com base no art. 921, §1o, do CPC, por ausência de bens penhoráveis.
4. Transcorrido o prazo de suspensão de um ano, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.
5. Não houve prática de atos constritivos eficazes nem manifestação útil do exequente após o fim da suspensão.
6. A jurisprudência dispensa a intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. A sentença observou corretamente os prazos legais e os fundamentos jurisprudenciais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem manifestação útil do exequente. 2. O prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da pretensão executada, nos termos do art. 206-A do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o c/c art. 206-A; CC/2002, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947271, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJE 04/12/2024.